Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-42.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-42.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento em Consignação, Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0004-45 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DANIELA SFOGGIA - CPF: 010.038.611-30 (APELADO), CAROLINA CANOLA - CPF: 050.044.051-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA PRETENDIA EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONVENCIONADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRINT DE TELA – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009534-42.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADA: DANIELA SFOGGIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 266903271) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para possibilitar a consignação em pagamento das duas últimas parcelas decorrentes de contrato de financiamento e condenou a ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“jamais apresentou óbice para o adimplemento das parcelas pela Apelada, posto que é a maior interessada no recebimento dos valores! Em apertada síntese, a Embargada se limitou apenas em dizer que a Cooperativa se recusou a receber os valores das últimas parcelas, sem demonstrar de fato como se deu o acontecimento, juntando apenas parte de conversas por meio de aplicativo de mensagem e arquivos de áudio, onde sequer consta a data de quando ocorreu o diálogo”
(sic).

Sustenta que
“Nesse desiderato, as referidas conversas e áudios não podem ser acolhidas como prova da recusa da Embargada, uma vez que carentes de qualquer indício de autoria da Apelante, ou mesmo de teor litigioso em seu conteúdo. Ou seja, foi a Embargada quem não fez prova de seu direito, utilizando-se de documentos produzidos unilateralmente! Portanto, não há o que se falar em “recusa intransigente da Consignada em receber as parcelas do financiamento”, tendo em vista que, em todo momento a Apelante buscou realizar uma composição de acordo junto com a Apelada, já que além do débito objeto do presente contrato, possui outros débitos em aberto. Além disso, importante ressaltar que a recusa é requisito essencial para o ingresso da ação, e, conforme o art. 544, I do CPC, a ausência de recusa deve ser confirmada na defesa. REPITA-SE, EM MOMENTO ALGUM A EMBARGANTE SE RECUSOU A RECEBER OS VALORES EM ABERTO DA CÉDULA BANCÁRIA DE No 2019060437, haja vista que não há qualquer evidência nos autos dessa negativa, seja pela fragilidade de informações das supostas conversas acostadas aos autos, ou pela ausência de qualquer menção que indique a impossibilidade do pagamento”
(sic).

Registra que
“Nessa seara, ao contrário da Embargada, a Embargante trouxe provas cabais de seus esforços para obter o adimplemento dos débitos em aberto, obedecendo estritamente a forma livremente pactuada entre as partes, qual seja, débito em conta corrente. Nesse desiderato, a Apelada não demonstrou sua intenção de realizar o pagamento na forma acordada, mas tentou infringir as normas contratuais livremente adimplidas pela própria”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos para reconhecer a contradição, reformando o r. acórdão diante da ausência de prova da recusa da Embargante, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO PROCEDENTE - COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA PRETENDIA EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONVENCIONADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRINT DE TELA – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recusa injustificada do credor ao recebimento do valor da dívida autoriza o devedor a ajuizar Ação de Consignação em Pagamento para extinguir a obrigação.

O “print” de tela sistêmica colacionado pela apelante não é prova suficiente para atestar o modo de pagamento convencionado entre as partes ou a possibilidade de autorização de pagamento de modo diverso, por tratar-se de prova unilateral.”

A parte embargante aponta contradição no julgado, no que concerne à recusa do adimplemento, sustentando que nunca apresentou óbice ao pagamento.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Analisando o édito sentencial recorrido, observa-se que o juízo a quo substanciou a conclusão de procedência dos pedidos com base na premissa de
comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato, restou comprovada a recusa da apelante quanto ao pagamento do débito, conforme informado pela autora recorrida, por isso há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Ressai dos autos, através da documentação em anexo à peça vestibular, que a apelada entrou em contato com a apelante para realização do pagamento das duas últimas parcelas relativas ao financiamento de veículo automotor, no importe de R$ 2.617,00 (dois mil, seiscentos e dezessete reais), visando à quitação do encargo.

Verifico que a entrega dos boletos para a quitação, foi vinculada à quitação de uma dívida distinta, sem qualquer relação com o contrato em questão.

[...]

Com tais razões, tem-se que houve recusa injustificada da apelante em receber o valor das parcelas relativas ao financiamento, na medida em que condicionou a quitação ao pagamento de débitos sem vínculo com acordo entabulado, o que torna correto o decreto de procedência do pedido de consignação em pagamento.

[...]

No que tange à alegação da apelante de que a apelada pretendia efetuar o pagamento por meio diverso do convencionado, esta não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao passo que, apenas trouxe aos autos print de tela do sistema interno, o qual não serve para comprovar o modo de contratação, pois foi produzido unilateralmente. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025